Tribunal: TJMT
Processo: 1035830-29.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035830-29.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DANILO DUTRA SILVA - CPF: 049.054.361-84 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – CONFISSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – POSTERIOR NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA E EXIGÊNCIA DO CONTRATO – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ –AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

É a inicial que norteia o julgamento do processo, não podendo o consumidor mudar as teses iniciais segundo sua conveniência. Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não.

Os fatos confessados não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes.

Havendo confissão da relação jurídica na inicial e sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação dos débitos relativos ao contrato celebrado, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a improcedência a pretensão e a procedência do pedido contraposto.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão para declarar a inexistência do débito inscrito e a condenar ao pagamento de indenização por dano moral, ante a ausência de comprovação da contratação mediante a juntada de telas sistêmicas e julgou improcedente o pedido contraposto, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
das pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) declarar nulo o negócio jurídico, bem como declarar inexigível o débito no valor de R$ 1.619,02 (mil, seiscentos e dezenove reais e dois centavos);

2) determinar que a parte requerida efetue o cancelamento das restrições impostas no nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes;

3) condenar a requerida a reparação por danos morais no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), indexada pelo INPC, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir do evento danoso (30/11/2019), nos termos da Súmula 54 do STJ;

Opino pela improcedência do pedido contraposto.

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando que houve a contratação de pacotes de serviços, sendo a inscrição devida ante a inadimplência, não havendo que se falar em ato ilícito a ensejar o pagamento de indenização por dano moral.

Argumenta que a promovente alega desconhecer o débito na inicial, não negando a relação contratual.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que seja julgada improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser reformada para julgar improcedente a pretensão inicial, pois o caso posto a julgamento não se trata de negativa de contratação, mas de negativa de débito e, desde a inicial, a parte promovente, ora Recorrida, não negou a existência de relação com a parte Recorrente.

A parte Recorrida, na inicial, declarou que não possui qualquer débito com a Recorrente, conforme trechos que cito:

“Assim, inconformada com a informação obtida, a Reclamante, buscando ver seu direito resguardado, procurou este Escritório de Advocacia, prestando declaração alegando qu
e
NÃO CONHECE O DÉBITO
”.

Ora, não ter débito é situação bem diversa de não ter relação jurídica.

Portanto, tendo confessado a existência de relação, mas negado o débito, era seu dever comprovar a quitação dos débitos, o que não fez.

Dispõe o artigo 374, do Código de Processo Civil, que os fatos confessados e/ou incontroversos não dependem de prova:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e
confessados pela parte contrária
;

III - admitidos no processo
como incontroversos
;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Importante consignar que em sede de impugnação a promovente alterou a tese inicial fundamentando na ausência de contrato, sendo que a tese inicial formulou tese genérica alegando inexistir débito, não podendo mudar de tese alegando ausência de contrato em sede de impugnação.

Ausente à prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e, por consequência, julgar procedente o pedido contraposto.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, e julgar procedente o pedido contraposto no valor de R$ 1.619,02 (mil, seiscentos e dezenove reais e dois centavos), corrigido pelo INPC/IBGE e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do vencimento da dívida, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021